Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA ENTREGA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por Daniel Francisco Goncalves Bernardes contra Pietra Móveis Planejados Ltda.
2. O contrato foi celebrado em 4.1.2022 para a confecção de móveis planejados, no valor de R$ 65.000,00, com entrada de R$ 43.000,00 e o restante parcelado a partir da entrega.
3. O prazo de entrega de 90 dias úteis não foi cumprido, resultando em mais de seis meses o atraso na entrega dos móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se houve inadimplemento contratual por parte da fornecedora de serviços (ré/apelante); e (II) estabelecer se a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica em exame tem natureza consumerista, logo deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. A mera alegação de que parte dos móveis foi fabricada, desacompanhada de prova de tentativa de entrega ou de que o autor tenha obstado a instalação, configura inadimplemento contratual e não afasta a responsabilidade da ré pela restituição integral dos valores que lhe foram pagos.
7. A simples alegação de modificação verbal do contrato não afasta as disposições do contrato escrito. Ainda que se admitisse a existência de acordo verbal para antecipar o pagamento das parcelas restantes para fevereiro de 2022, não se justifica o inadimplemento da ré, especialmente porque parte significativa do valor contratado já havia sido adiantada, e, ainda assim, deixou de cumprir sua obrigação.
8. O fato de os veículos dados em pagamento serem objeto de ações judiciais propostas por terceiros contra a ré, por si só, não descaracteriza o inadimplemento contratual, nem afasta o dever de restituir a totalidade dos valores pagos nesta ação. Nada impede que a ré exerça eventual direito de regresso por meio de ação autônoma.
9. A cláusula penal é legítima e não se revela manifestamente excessiva, devendo, pois, ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A mera alegação de que os móveis foram fabricados, desacompanhada de tentativa de entrega ou de prova inequívoca de que o autor tenha obstado a instalação, configura inadimplemento contratual e não afasta a responsabilidade da ré pela restituição integral dos valores que lhe foram pagos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o e 14; CC, arts. 389, 406, 413 e 475; e CPC, arts. 85, 98, 319, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.398.772, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 4.9.2023; TJDFT, Acórdão 1955567, 0717391-26.2022.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1970771, 0728135-58.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 17.2.2025; e TJDFT, Acórdão 1994969, 0715240-76.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 30.4.2025.